Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PLANILHA DE CÁLCULO. PROPOSITURA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A ação monitória consiste em procedimento especial que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. O termo inicial dos juros de mora é o vencimento da obrigação líquida e certa, conforme prevê o CC, art. 397. Contudo, se a petição inicial for instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, os juros de mora devem incidir da propositura da ação, sob pena de configurar-se bis in idem. Precedentes.
3. Os honorários advocatícios fixados no CPC, art. 701, caracterizam-se como um benefício legal ao devedor (sanção premial), para incentivá-lo a cumprir a sua obrigação.
4. Os honorários de sucumbência fixados na ação monitória e na sentença, somados, tornam-se definitivos no patamar de 10% sobre o valor da condenação, em harmonia com o disposto no CPC, art. 85, §2o.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.